Tribunal: TJBA
Processo: 8000720-46.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000720-46.2021.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JACIARA NUNES DOS SANTOS Advogado(s): MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEITADAS. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS. DANO MORAL INCONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora contra concessionária de energia elétrica, visando à realização de ligação de energia em imóvel situado em área parcialmente urbanizada. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para determinar a efetivação da ligação, afastando a indenização por danos morais. A autora apelou buscando exclusivamente a reforma da sentença quanto ao dano moral. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação preenche os requisitos de dialeticidade recursal; (ii) saber se a conduta da autora configura litigância de má-fé; (iii) saber se a ausência de ligação de energia elétrica por mais de cinco anos caracteriza omissão ilícita da concessionária a ensejar indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A apelação ataca de forma direta os fundamentos da sentença, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade. 4. Inexistente prova de conduta temerária, ardilosa ou protelatória, descabe a condenação da autora por litigância de má-fé. 5. A efetivação da ligação elétrica depende do cumprimento de requisitos técnicos conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 6. Ausência de prova de requerimento individualizado e formal, nem de negativa injustificada pela concessionária, afasta a responsabilidade civil. 7. Inexistindo comprovação de ilicitude, dano e nexo causal, não se configura o direito à indenização por dano moral. 8. A alegação de litigância de má-fé não prospera, diante da existência de documentação mínima e de pretensão juridicamente plausível por parte da autora. 9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de prova do cumprimento das exigências técnicas previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL afasta a ilicitude da conduta da concessionária de energia elétrica. 2. A demora na ligação de energia, desacompanhada de requerimento formal e individualizado, não configura, por si só, dano moral indenizável." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, §11, e 1.026, §2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 27, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível nº 70080962129, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 25.04.2019, DJe 07.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000720-46.2021.8.05.0043, em que figura como Apelante a Jaciara Nunes dos Santos e Apelada a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator